Tribunal: TJES
Processo: 5002848-71.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002848-71.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RAFAEL FONSECA PRADO

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros (2)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO. DOCUMENTO UNILATERAL. AVALIAÇÃO TÉCNICA. INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS PREVISTAS NA RESOLUÇÃO N. 414/2010. DÉBITO DESCONSTITUÍDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A suposta falha no medidor veio a ser constatada unilateralmente pela concessionária de energia elétrica, circunstância que macula o procedimento adotado, diante da inobservância da Resolução da ANEEL n. 414/2010, o que, por óbvio, tornam inexigíveis os valores cobrados. 2. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo

EDP - ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

em face da sentença (ID nº 5761491) proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos de ação anulatória de débitos com reparação de danos morais e materiais ajuizada por
RAFAEL FONSECA PRADO,
julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais formulados para “
declarar a nulidade do débito objeto do TOI de nº 3527880, bem como condenar o segundo e terceiros réus a promover a transferência de titularidade da instalação de energia elétrica, no prazo de 30 (trinta), tudo sob pena de imposição de multa no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
”.

Em suas razões recursais (ID 5761496 - item 77), a concessionária de energia elétrica defende a legalidade do procedimento adotado para constatar a irregularidade do aparelho medidor da parte apelada.

Contrarrazões (ID 5761502 - item 83) pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Afirmou o apelado, em síntese, quando do ajuizamento da presente ação que, em 2022, se dirigiu a EDP para solicitar um serviço quando foi surpreendido pela informação da existência em seu desfavor da lavratura do TOI nº 3527880, instaurado em 4.2.2021, resultando numa cobrança de R$ 6.907,75.

Esclareceu que a instalação em alusão se apresentava num imóvel de propriedade de terceiro (
Sr. Miguel Antônio dos Reis Carletti
), do qual foi locatário para o funcionamento de sua fábrica de estamparia de camisas que, todavia, teria encerrado o contrato de aluguel desde o final de 2015.

Enalteceu, ainda, que em 2016 a empresa Tecnoclima Serviços Ltda teria locado o referido espaço para utilizá-lo apenas como depósito (resultando na queda do consumo de energia) que, por sua vez, culminou na lavratura do TOI de nº 3527880 (em 4.2.2021) que teria sido assinado por representante da respectiva pessoa jurídica, sem fosse o mesmo levado ao conhecimento do ora apelado.

Diante de tal questão, portanto, restou ajuizada esta ação pelo ora apelado em face da concessionária de energia elétrica, da empresa Tecnoclima Serviços Ltda e da pessoa de Miguel Antônio dos Reis Carletti que, após todo contraditório exercido, culminou na prolação de sentença que, em síntese, reconheceu a inexistência do débito objeto do TOI de nº 3527880 e, ainda, determinou os dois últimos a promoverem a transferência de titularidade da instalação de energia elétrica em alusão.

A irresignação recursal, por sua vez, se restringe ao
apelo apresentado pela concessionária de energia elétrica
que, em suma, defende a legalidade do procedimento adotado para constatar a irregularidade do aparelho medidor.

Verifica-se, portanto, que a
celeuma processual está centrada na regularidade, ou não, do procedimento adotado pela apelante para constatação de
irregularidade no registro do consumo de energia elétrica, tendo a sentença, ao tratar da questão, além de ter afastado a ilegitimidade passiva arguida por
Miguel Antônio dos Reis Carletti, fundamentado que
:

No caso concreto, consoante já frisado acima,
não foi realizada perícia válida do aparelho medidor do consumo de energia elétrica que comprovasse a fraude do medidor de consumo de energia elétrica
, o
qual sequer fora preservado para tal fim
.

A suposta fraude, geradora da cobrança da energia não registrada, deve ser provada pela concessionária, não podendo ser meramente presumida, e, na ausência perícia técnica, exigida pelo art. 129 já mencionado, não é possível àquela exercer a garantia constitucional ao contraditório e à ampla defesa, visto que não dispõe de elementos para contestar a acusação que lhe é imputada.

[...]

In casu,
a ré promoveu a retirada do medidor de energia, de forma unilateral
– consoante se infere da contestação e do documento de ID 12835329 –
sequer submetendo àquele a perícia administrativa com a participação da requerente quanto ao procedimento
, inobservando, assim, o Princípio da Ampla Defesa e Contraditório, a respaldar a cobrança que se seguiu em razão da recuperação implementada,
não servindo ao mister pretendido o “relatório de anotação técnica de medidor” de ID 15238096, juntado pelo requerido
.

[...]

É o caso, portanto, de se concluir pela inobservância dos requisitos já aludidos na apuração da irregularidade, posto que, para a sua caracterização, não se mostra suficiente a simples lavratura unilateral do Termo de Ocorrência de Irregularidade.

Concluindo-se, portanto, pela irregularidade procedimental realizada pela ESCELSA, não há como se reconhecer lícita a sua ação no que diz respeito a cobrança dos valores apurados em sede de recuperação de energia, incluindo-se a multa oriunda daquele.

Conforme exposto nos termos da sentença vergastada, em primeiro lugar, imperioso analisa
r a
Resolução ANEEL n. 414/2010, que estabelece o
regramento a ser adotado pela pessoa jurídica na hipótese de indício de irregularidade no medidor de energia.

Para
afastar a unilateralidade da concessionária na apuração de eventual irregularidade,
fica esta obrigada
a realizar perícia técnica, caso assim entenda recomendável ou em caso de requisição realizada pelo consumidor:

Art. 129. Na
ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor
.

§1º. A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos.

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal.

Nesta perspectiva, conforme se depreende do Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI (ID’s 5761398 e 5761451 - itens 13 e 37) e do Comunicado de Substituição de medidor (ID’s 5761402 e 5761451 - itens 15 e 37),
inexiste qualquer assinatura efetiva do apelado nos documentos em alusão
, concluindo-se, por tal razão, pela invalidade da referida prova elaborada de forma unilateral, senão vejamos:

[...]
A jurisprudência pátria encontra-se consolidada no sentido de que o termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude. Não possuindo força suficiente à suspensão do serviço
. 3 –
Nesse sentido: É ilegal o corte do serviço de fornecimento de energia elétrica se o suposto débito decorre de apuração unilateral de fraude no medidor de consumo. (STJ, REsp 1310260/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 28/09/2017)
. 4 – Não tendo sido realizada a perícia técnica, a fim de comprovar eventual fraude, não há que se interromper o fornecimento de energia elétrica. [...] (TJES, Agravo de Instrumento n.º 052199000051, Relator: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, J 12/08/2019, DJ 23/08/2019).

De mais a mais,
não bastasse sequer ter sido o apelado efetivamente contactado da irregularidade
, tem-se que
o comunicado de substituição do medidor informa que o dispositivo foi retirado e encaminhado para o laboratório da apelante, a fim de que fosse realizada análise técnica, no
dia 24.2.2021
.

Sucede que o relatório de avaliação técnica do medidor colacionado no ID 5761454 (item 38) produzido pela apelante revela que a dita avaliação técnica foi
realizada na data de 1º.3.2021
, sem a presença do consumidor apelado, haja vista que não há sua assinatura no relatório.

Desse modo, além de sequer existir prova de ter o apelado sido efetivamente contactado a respeito da irregularidade, ainda que superado tal ponto,
verifica-se que a realização da perícia ainda se deu em data diversa da informada ao consumidor
, elementos que, ao serem alinhados, demonstram de forma clara que não foi observado o procedimento previsto na Resolução da ANEEL n. 414/2010, em especial nos §§6º e 7º de seu art. 129, que assim estabelecem:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor [...].

§6º. A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º.

§7º.

Na hipótese do §6º, a distribuidora
deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica
, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado
.

Ora, a suposta falha no medidor veio a ser constatada unilateralmente pela concessionária Apelante, sem conferir oportunidade para que o titular responsável pela unidade consumidora pudesse contestar o resultado ou mesmo acompanhar a produção de eventual relatório de avaliação técnica.

A
ssim sendo, friso, por ter sido unilateralmente elaborado o laudo técnico que confere respaldo à cobrança de valores devidos a título de refaturamento, considero não ter sido suficientemente comprovada pela apelante a alegada
irregularidade
no medidor de energia elétrica, o que, por óbvio, tornam inexigíveis os valores por ela cobrados.

Ante o exposto, sem maiores delongas, conheço

do recurso de apelação

interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Deixo de fixar os honorários recursais pois, em primeiro grau, já foram fixados no valor limite de 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 09/10/2023 às 15:39:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
47973609102023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR